Tribunal: TJMT
Processo: 0012683-16.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012683-16.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 10.461.691/0001-84 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO - CPF: 006.789.851-38 (APELADO), FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO - CPF: 696.079.151-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA –
CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE PAGAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE CHEQUE POSTERIORMENTE NÃO PAGO POR FALTA DE PROVISÃO DE RECURSOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO FORAM COLACIONADOS OS CHEQUES, BORDERÔS E OUTROS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O DÉBITO – NECESSIDADE
–

FALTA DE DOCUMENTO
ESSENCIAL CONFIGURADA – DEVIDA A EXTINÇÃO DO FEITO – SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉPCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sabe-se que
os requisitos para ação de cobrança são a

descrição da origem da dívida
, qualificação
do credor e devedor
,
mora do devedor
,
documentos que sejam capazes de comprovar a falta de pagamento e a obrigação de pagar do devedor
,
bem como, prova da

dívida detalhada
.

Para a propositura de ação de cobrança, fundada em c
ontrato de desconto de títulos
, não basta a juntada do contrato firmado entre as partes, sendo igualmente necessária a juntada dos títulos inadimplidos (cópia) e respectivos borderôs.

Em matéria de distribuição probatória, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verifica na espécie, em especial porque a presente ação de cobrança foi lastreada unicamente com o contrato firmado entre as partes e
extratos da conta da empresa, indicando o recebimento do crédito relativo ao adiantamento dos cheques
, o que por si só não comprova a existência do crédito, fazendo-se necessária a juntada
dos títulos inadimplidos
bem como do relatório ou planilha das compensações havidas em virtude do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Equilíbrio Construções
e
Projetos Ltda, Diogo Macedo Nunes Cunha Souto
e
Frederico Nunes Cunha Souto
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a V
ara

Cível
da Comarca de
Barra do Garças,
que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
de Cobrança
,

ajuizada
por
Ativos S/A – Securitizadora
d
e Créditos Financeiros
, pa
ra condená-los ao pagamento
de R$

343.270,24, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da última atualização (31/10/2019), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (22/11/2019).

Por conseguinte,
condenou
-os ainda
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do artigo 85, §

2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz
em
o
s
apelante
s
,
em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição.

Preliminarmente, argu
em

o

indeferimento preliminar da ação, ante a ausência de documentos indispensáveis.

Afirmam que

a ação de cobrança foi distribuída apenas com o contrato firmado entre as partes, para desconto de cheques (no 057.111.883),
cuja inadimplência se refere aos cheques devolvidos sem provisão de fundos
, todavia, não foram apresentados os referidos cheques devolvidos.

Sustenta
m
que
apenas o contrato
não serve para instruir a cobrança
,
por não ser prova suficiente
para indicar o exato
valor do débito
.

Defende
m
que não teve como
receber de seus clientes, por não terem sido devolvidos os cheques.

Pede
m
o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 234121679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudicial de mérito)

Eminentes pares:

Sustenta
m
o
s
apelante
s
a ocorrência de prescrição.

Verifica
-se
que a presente ação de cobrança tem por objeto o Contrato para Desconto de Cheques– Cláusulas Especiais
no 057.111.883 (id 234121187 – pág. 07/09)
,
emitido em 27/03/2014 no valor originário de R$

300.000,00, com vencimento final previsto para 21/03/2015, e posteriormente alterado por meio de contrato aditivo de retificação e ratificação assinado pelas partes em 22/07/2015, com alteração do valor para R$

500.000,00.

O contrato em questão tem por objeto adiantar valores para descontos de cheques custodiados juntos ao financiador
.

Como cediço, o termo inicial para a contagem do prazo, em regra, é do vencimento da dívida.

Da detida análise dos extratos de movimentação bancária (id 234121187 – pág. 11/23 e id 2342121188 – pág. 01/14) vê-se que os cheques sem provisão, devolvidos, tiveram como data de liberação da quantia janeiro/2018.

Portanto, comprovada a utilização do crédito disponibilizado na data citada, não
há falar em prescrição da pretensão de cobrar a dívida, em ação ajuizada em
14/10/2019
.

Ademais,
o prazo prescricional é
quinquenal,
considerando o título
.

Sabe-se que
é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato, com fundamento conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)"

A propósito:

RAC– AÇÃO DE COBRANÇA– CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUE COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICAPREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL– NÃO CONFIGURAÇÃO– UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONÍVEL E ANUÊNCIA À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA– PREJUDICIAL AFASTADA– CITAÇÃO FICTA VÁLIDA NO CASO CONCRETO–ESGOTAMENTO DE TENTATIVASDE LOCALIZAÇÃO PESSOAL– BUSCAS REALIZADAS EM SISTEMAS DE CONSULTAS– DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS– SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO. 1– À luz do art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, em regra, é do vencimento da dívida. Todavia, na espécie, houve a renovação automática das operações pendentes, prorrogando-se o vencimento para os 12 (doze) meses subsequentes, de acordo com o que prevê a Cláusula10.a, parágrafo primeiro. 2- A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte
demandada, inclusive nos sistemas de busca de bens e cadastro eleitoral. Não se pode olvidar que o deferimento da citação ficta não pressupõe o total esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração de efetivas tentativas em buscar endereços conhecidos para citação. 3– No caso dos autos, a citação ficta foi deferida depois de terem sido realizadas 03 (três) tentativas de citação pessoal e 01 (uma) por meio de carta, bem como de buscas por endereço nos sistemas
Infojud
,
Infoseg
e
Siel
– Sistema de Informações Eleitorais, todas infrutíferas, observada a regra do artigo 257 do CPC/73 pela Juíza a quo.(N.U 0000175-88.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020)

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

III – VOTO
(Preliminar – inépcia da inicial – ausência de documentos indispensáveis)

Eminentes pares:

De início, necessário contextualizar.

A hipótese versa ação de cobrança
e tem
por objeto o Contrato para Desconto de Cheques– Cláusulas Especiais
no 057.111.883 (id 234121187 – pág. 07/09)
,
emitido em 27/03/2014 no valor originário de R$

300.000,00, com vencimento final previsto para 21/03/2015, e posteriormente alterado por meio de contrato aditivo de retificação e ratificação assinado pelas partes em 22/07/2015, com alteração do valor para R$

500.000,00.

Explica o banco credor na petição inicial que o
contrato em questão tem por objeto adiantar valores para descontos de cheques custodiados juntos ao financiador
.

Aduz que os valores dos títulos foram adiantados em favor dos apelados, no entanto, alguns cheques foram devolvidos, sem provisão de fundos, cuja quantia apurada é o montante cobrado nesta ação.

A sentença julgou procedente seu pedido.

Irresignado
s
,
argu
em
o
s
apelante
s

que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por inépcia, diante

d
a ausência de documentos indispensáveis.

Afirma
m
que a ação de cobrança foi distribuída apenas com o contrato firmado entre as partes, para desconto de cheques (no 057.111.883), cuja inadimplência se refere aos cheques devolvidos sem provisão de fundos, todavia, não foram apresentados os referidos cheques devolvidos.

Pondera
m
que para o prosseguimento da cobrança deveriam ter sido apresentados não apenas o contrato, mas também os cheques devolvidos sem provisão de fundos, a planilha atualizada do débito, com taxas de juros correspondente.

Sustenta
m
que apenas o contrato não serve para instruir a cobrança, por não ser prova suficiente para indicar o exato valor do débito.

Defende
m
que não teve como receber de seus clientes, por não terem sido devolvidos os cheques.

Pois bem
.

D
a detida verificação do conjunto fático-probatório dos autos,
observa-se que a ação

veio
instruída com o contrato para descontos de cheques cláusulas especiais n.

057.111.883, emitido em 27/03/2014 no valor originário de R$

300.000,00, com vencimento final previsto para 21/03/2015; o contrato aditivo de retificação e ratificação assinado pelas partes em 22/07/2015, com alteração do valor para R$

500.000,00; os extratos da conta corrente de
empresa
Equilíbrio Construções e Projetos Ltda
; relatório
com a indicação
d
os
cheques
devolvidos
; e o
demonstrativo de conta vinculada de titularidade da
empresa
apelada
com a evolução dos débitos e os encargos aplicados
.

Em vista disso, com razão
os apelantes.

O contrato bancário de descontos de cheques é a operação financeira pela qual o Banco financiador adianta os créditos constantes dos cheques relacionados, normalmente, nos borderôs de desconto pelos próprios clientes correntistas.

Dos valores nominais das cártulas há a dedução antecipada dos juros, encargos e despesas, permanecendo o credor do título como responsável pela obrigação, caso o terceiro sacado não honre o pagamento no vencimento.

Em matéria de distribuição probatória, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verifica na espécie, em especial porque a presente ação de cobrança foi lastreada unicamente com o contrato firmado entre as partes
e extrato da conta
da empresa requerida, ora apelante
, o que por si só não comprova a existência do crédito
.

Desta feita, deixou o banco de apresentar os borderôs de desconto e os originais dos cheques supostamente devolvidos por falta de pagamento.

Sabe-se que
suficiente para prova do débito a apresentação dos borderôs de
descontos
de títulos, entretanto, estes devem vir acompanhados dos correspondentes títulos ou de suas
cópias
, dos extratos que comprovem o lançamento do crédito na conta do cliente e do cálculo da evolução do débito.

Nessa linha, tem-se que
, no caso dos autos, o
banco autor
não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito,
não trouxe aos autos os títulos que por ele foram descontados e inadimplidos por seus originários devedores, prova essencial para demonstrar, de fato, a existência do débito.

A jurisprudência já pacificou entendimento acerca da
necessidade
da juntada aos autos do borderô assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de
cópia
do título e da prova do creditamento do valor correspondente em conta bancária para instrução das ações monitórias.

Portanto, a
petição inicial
deveria
vir instruída com os títulos vencidos e não pagos
, bem como, d
a prova da disponibilização do crédito ao suposto devedor, não bastando apenas a apresentação do contrato e de
relatório
com a discriminação dos títulos.

A
usente a demonstração de

que os títulos compensados não
foram realmente
quitados, não se pode comprovar a existência do crédito em favor da instituição financeira.

O demonstrativo de conta vinculada, trazido pelo banco junto ao id 234121188 – pág. 16/18,

embora indique
valores e datas dos descontos
,
foi elaborad
o
unilateralmente
e não tem o condão de comprovar que os
títulos descontados
não
foram efetivamente pagos
, ou seja, que
foram devolvidos
por
falta de pagamento, o que, no caso, seria necessário para comprovar a existência do crédito alegado na inicial.

Por meio da juntada dosborderôsdas operações seria possível vislumbrar o valor pago por cada título
, o inadimplemento
, assim como as demais condições que envolveram as operações.

À propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. DESCONTO. NÃO PAGAMENTO NO VENCIMENTO DO TÍTULO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL SUFICIENTE A HABILITAR O USO DA VIA. CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA.
CPC
, ART. 1.102 - A.

I.Constitui documentação hábil ao ajuizamento de ação monitória a instrução da inicial com "borderô de desconto de duplicata", assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente do 1o recorrido
.
II. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a carência e determinar o prosseguimento da ação"
.
(
REsp 195.972/AL
DIR PASSARINHO); (...)" (REsp 232220, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 03/02/2005).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. BANCO QUE, MESMO INTIMADO, NÃO COLACIONA OS CHEQUES, BORDERÔS OU OUTROS DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM O DÉBITO. ART. 373, I, DO CPC, INOBSERVADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE - SUCUMBÊNCIA.
INVERSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o entendimento desta Corte Estadual, “para a ação de cobrança com fundamento no contrato de desconto de título, são documentos indispensáveis: os extratos que demonstram a completa evolução do débito, os títulos descontados, a prova de creditamento do valor contratado na conta corrente do cliente e a prova de inadimplemento dos sacados” (TJPR - 16a
C.Cível
- 0002523-37.2010.8.16.0123 - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 10.02.2020). 2. Se o autor, mesmo intimado, não demonstrar a origem da dívida perquirida, não observando, portanto, o previsto no art. 373, I, do CPC, mister é a improcedência do pedido. 3. Em sendo reformada a sentença, necessário se faz inverter a sucumbência. 4. Segundo entendimento do Colendo STJ, somente haverá majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, se preenchidos os seguintes requisitos: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15 (
EDcl
no REsp 1.573.573/RJ). 5. Apelação cível conhecida e provida. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0001083-48.2012.8.16.0151 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 27.11.2022)
”.
(TJ-PR - APL: 00010834820128160151 Santa Izabel do Ivaí
0001083-48.2012.8.16.0151 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi
Keppen
, Data de Julgamento: 27/11/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Ação de cobrança – Contrato de desconto de títulos – Instituição financeira que instrui a ação com planilha de débito e contrato devidamente assinado – Ausência de cópia dos títulos descontados ou mesmo das ordens de pagamentos realizadas eletronicamente – Improcedência da ação – Necessidade: - A ação de cobrança de saldo devedor existente em contrato de descontos de título, embora admita ampla dilação probatória, deve vir acompanhada dos títulos descontados, além da prova do não pagamento, não bastando para tanto a existência de planilha elaborada unilateralmente, sob pena de improcedência da ação. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10027092620168260003 SP 1002709-26.2016.8.26.0003, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2017, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2017)

Pelo exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para
acolher a preliminar
e julgar extinta a ação
de cobrança
, sem resolução de mérito,
por inépcia da
inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Dê consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024